Tribunal: TJSP
Processo: 2026523-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de Pré-executividade em sede de Execução Fiscal. Pretensão da parte agravante que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que considerou regular a incidência de juros sobre o valor do débito pertinente ao ICMS, que fez gerar as CDA's. Aplicação ao caso da decisão proferida pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de Pré-executividade em sede de Execução Fiscal. Pretensão da parte agravante que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que considerou regular a incidência de juros sobre o valor do débito pertinente ao ICMS, que fez gerar as CDA's. Aplicação ao caso da decisão proferida pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26. 0000. Juros de mora que devem estar limitados a aplicação da taxa Selic nos termos da legislação federal. Inaplicabilidade do Item 2 do § 1o do art. 96, da Lei no 6.374/1989 alterado pelo art. 1o, inc. VII, da Lei no 16.497/2017, que estabelece a incidênci de juros de 1% para fração de mês. Acolhimento, em parte, da Exceção de Pré-Executividade, para excluir os juros de mora declarados inconstitucionais. De rigor a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de advogado em sucumbência, a teor do quanto já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento provido.